Tribunal: TJPA
Processo: 0804497-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804497-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: STUART SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3.

Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0804497-
28.2021.814.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: STUART SILVA MOREIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 10253588

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 10253588), assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MERA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. DESPACHO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Resta claro que o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial com a apresentação do contrato original se trata de mero despacho judicial, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.”

A empresa Embargante alega que é imprescindível a apreciação imediata do mérito do agravo de instrumento, diante da urgência da situação consistente no fato de que a parte contrária está inadimplente com suas obrigações contratuais, mas permanece na posse do veículo, posto que o juízo singular, em vez de conceder a liminar de busca e apreensão, determinou a juntada do contrato original.

O Recorrente aduz que se tiver de esperar para rediscutir a questão em sede de Apelação, o tempo de espera tornará a decisão inviável. Portanto, afirma que a decisão que pretende reformar é oponível através de Agravo de Instrumento, mostrando-se contraditório o Acórdão que considerou o recurso inadmissível.

Sem contrarrazões (ID 10799060).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente, vale destacar que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Vejo que a Embargante se insurge contra acórdão de Agravo Interno que manteve a decisão monocrática de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento, oposto contra decisão de primeiro grau que determinou a emenda à inicial para que a empresa juntasse a cópia original da cédula de crédito que fundamenta a ação de busca e apreensão.

Compulsando os autos, entendo que tanto a decisão inicial (ID 5438029) quanto o acórdão embargado (ID 10253588) apresentam claramente as razões jurídicas que levaram à inadmissibilidade recursal, destacando, inclusive, o fato de que o ato judicial recorrido não se encontra no rol do artigo 1.015 do CPC.

Assim sendo, resta evidente que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/09/2022